Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1.169 - STJ. DESNECESSIDADE.
1. A questão submetida a julgamento pela Corte Especial do STJ sob o Tema 1.169 busca definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. Contudo, anoto que a suspensão não alcança o presente processo, pois ele não se trata de cumprimento de sentença, na qual se poderia suscitar a necessidade de prévia liquidação, mas sim da própria liquidação. Portanto, se a própria parte credora optou por prévia liquidação do título executivo, não se instaura a discussão sobre sua necessidade, objeto do Tema 1.169 do e. STJ.
3. Recurso conhecido e provido.